Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-69.2026.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006487-69.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARTINS FERREIRA - CPF: 432.870.421-49 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1006487-69.2026.8.11.0003

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RECORRIDO: ANA MARTINS FERREIRA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS. LICENÇA-PRÊMIO. GOZO COMPULSÓRIO DURANTE A PANDEMIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO TARDIA APÓS APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO IN NATURA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 30 dias de licença-prêmio não gozada, após restituição tardia de período anteriormente usufruído de forma compulsória e declarado ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se erros materiais na sentença ensejam sua nulidade; (ii) estabelecer se servidora pública aposentada tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio cujo gozo foi imposto ilegalmente pela Administração e restituído apenas após a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O gozo compulsório de licença-prêmio imposto por decretos municipais durante a pandemia foi declarado ilegal por decisão judicial transitada em julgado, o que invalida a fruição anteriormente considerada.

4.

A restituição do período de licença-prêmio somente após a aposentadoria impede a fruição in natura, em razão da extinção do vínculo funcional ativo.

5.

A retenção de direito remuneratório adquirido e não usufruído por fato imputável à Administração configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

6.

O Supremo Tribunal Federal (Tema 635) assegura a conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não gozados por servidor inativo.

7.

O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) reconhece o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, independentemente de requerimento administrativo prévio.

8.

A jurisprudência local consolida o entendimento de que é devida a indenização ao servidor aposentado pela licença-prêmio não usufruída, diante da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A licença-prêmio cujo gozo foi imposto ilegalmente e restituído após a aposentadoria deve ser convertida em pecúnia diante da impossibilidade de fruição. 2. A renúncia tácita não se configura quando o não gozo decorre de ato ilícito da Administração. 3. A conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo prévio e visa evitar enriquecimento sem causa do ente público.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CC, art. 884; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, art. 102, § 5º; Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, art. 123.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Ana Martins Ferreira, condenando o Município ao pagamento de indenização correspondente a 30 (trinta) dias de licença-prêmio não gozada, com correção monetária e juros de mora conforme a legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pela servidora, aposentada desde 04/07/2021 pelo cargo de Técnico Instrumental. Ela narrou que, enquanto ainda estava na ativa, foi obrigada a usufruir sua licença-prêmio do período aquisitivo de 2014/2019 de forma compulsória, por força dos Decretos Municipais nº 9.486/2020 e nº 9.595/2020, editados durante a pandemia de COVID-19. Esse gozo forçado foi posteriormente declarado ilegal pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1003795-73.2021.8.11.0003, com trânsito em julgado em 30/05/2023. O acórdão determinou a restituição integral dos períodos gozados sem requerimento dos servidores. Ocorre que o Município somente cumpriu essa determinação judicial em 24/06/2025 — data em que a servidora já estava aposentada há quase quatro anos —, tornando impossível o gozo
in natura
do benefício restituído.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) que a sentença contém erro material grave, pois menciona período aquisitivo posterior à aposentadoria da servidora e condena o "Estado de Mato Grosso" no dispositivo, o que demonstraria que a decisão foi produzida por "copiar e colar" de outro processo, comprometendo sua validade; (ii) que o art. 102, § 5º, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis prevê expressamente a renúncia tácita aos períodos de licença-prêmio não gozados quando da aposentadoria; (iii) que a Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza, e não há previsão legal para o pagamento de indenização nessa hipótese; e (iv) que a servidora não comprovou ter requerido administrativamente o gozo da licença antes de se aposentar.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta que os erros apontados são meras inexatidões de redação, sem prejuízo ao conteúdo da decisão. Destaca que não houve renúncia voluntária, pois o gozo compulsório foi imposto pela própria Administração e declarado ilegal, e que a restituição judicial do período somente ocorreu após a aposentadoria, tornando impossível o gozo in natura. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Da preliminar de nulidade da sentença por erro material

O Município aponta dois erros na sentença: a menção a um período aquisitivo que se estenderia até 2025 e a referência ao "Estado de Mato Grosso" no dispositivo, quando o réu é o Município.

Esses vícios existem, mas não têm força para anular a sentença.

Erros materiais de redação — como troca de nome de parte ou indicação equivocada de datas — são corrigíveis a qualquer tempo, sem necessidade de anulação do julgado.

A preliminar, portanto, não prospera.

Do mérito: direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia

A questão central é saber se a servidora tem direito a receber em dinheiro o valor correspondente à licença-prêmio que não pôde gozar antes de se aposentar.

Analisando os autos verifico que a servidora
foi obrigada pela própria Administração a usar a licença-prêmio durante a pandemia, por meio dos Decretos nº 9.486/2020 e nº 9.595/2020. Esse ato foi declarado ilegal pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O acórdão, transitado em julgado em 30/05/2023, determinou que os períodos fossem restituídos aos servidores.

Todavia, o Município somente cumpriu essa ordem judicial em
24/06/2025 — quase quatro anos após a aposentadoria da servidora, ocorrida em 04/07/2021. Quando o período foi formalmente devolvido, a servidora já estava na inatividade e não tinha mais como gozá-lo.

Diante disso, a cláusula do art. 102, § 5º, do Estatuto Municipal — que prevê renúncia tácita à licença-prêmio não gozada quando da aposentadoria —
não pode ser aplicada aqui. Essa regra pressupõe que o servidor teve a oportunidade de gozar o benefício e optou por não fazê-lo. No caso concreto, a servidora não teve essa oportunidade: o período foi tomado de forma ilegal pela Administração e só foi devolvido depois que ela já estava aposentada.

A Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, em seu art. 123, já prevê a possibilidade de conversão da licença-prêmio em espécie. Ademais, quando a Administração retém um benefício que o servidor adquiriu legitimamente e que não pode mais ser usufruído por razão imputável à própria Administração, ela se enriquece às custas do servidor. Isso é vedado pelo art. 884 do Código Civil e pela Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635, garantiu ao servidor público inativo a conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não gozados, com base na responsabilidade objetiva da Administração e na vedação ao enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1086, fixou que o servidor inativo tem direito à conversão da licença-prêmio em dinheiro
independentemente de requerimento administrativo prévio e sem necessidade de provar que o não gozo ocorreu por necessidade do serviço.

No âmbito deste Estado, a Súmula 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Mato Grosso é direta:
"É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público."

Quanto ao valor da condenação, a ficha financeira juntada aos autos confirma que a remuneração mensal da servidora no período imediatamente anterior à aposentadoria era de R$ 7.541,50, valor que corresponde à base de cálculo para os 30 dias de licença-prêmio, conforme tabela publicada no Diário Oficial do Município nº 4.796, de 08/10/2020.

Quanto à correção monetária e aos juros, a sentença aplicou corretamente os critérios definidos pelo Tema 810 do STF e pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a aplicação da Taxa SELIC a partir de 08/12/2021.

Assim, a sentença está correta e deve ser mantida.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou a converter em pecúnia 90 dias de licença-prêmio não gozada por servidor público. O direito foi adquirido durante o vínculo, mas não usufruído antes da exoneração a pedido, tendo a Administração negado o pagamento administrativo sob a alegação de renúncia tácita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de exoneração voluntária do cargo público configura renúncia tácita ao direito de conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada, afastando o dever de indenizar da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à licença-prêmio, uma vez preenchidos os requisitos legais, integra o patrimônio jurídico do servidor, não podendo ser suprimido unilateralmente em razão de sua exoneração a pedido, que não se confunde com ato de renúncia.
4. A extinção do vínculo funcional torna impossível a fruição do descanso, impondo-se a conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou da força de trabalho do servidor sem a devida contraprestação.
5. O mesmo raciocínio jurídico consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Turma Recursal para servidores aposentados aplica-se aos casos de exoneração a pedido, pois em ambas as hipóteses ocorre a ruptura definitiva do vínculo que impede o gozo do benefício em espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido
.” (TJMT, N.U 1025781-44.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 01/06/2026, Publicado no DJE 03/06/2026)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO. GOZO COMPULSÓRIO DURANTE A PANDEMIA. ILEGALIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 9.832,34 (nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), a título de conversão em pecúnia de 30 dias de licença-prêmio de servidora pública municipal aposentada.
Fato relevante. A Administração considerou compulsoriamente gozados períodos de licença-prêmio durante a pandemia, com fundamento nos Decretos Municipais nº 9.486/2020 e 9.595/2020.
Decisão coletiva anterior. Acórdão proferido em ação declaratória de nulidade reconheceu a ilegalidade do gozo compulsório de licença-prêmio sem requerimento do servidor e determinou a restituição integral dos períodos descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se servidora pública municipal aposentada tem direito à conversão em pecúnia de 30 dias de licença-prêmio que foram considerados compulsoriamente gozados pela Administração durante a pandemia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de ilegalidade do gozo compulsório impede que o período seja considerado validamente usufruído. Subsiste o direito da servidora ao saldo de licença-prêmio.
A aposentadoria torna impossível a fruição in natura da licença-prêmio. A obrigação converte-se em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
O Tema 635 do STF assegura ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária.
O Tema 1086 do STJ reconhece o direito do servidor inativo à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. O direito independe de requerimento administrativo prévio e de prova de que o não gozo decorreu de necessidade do serviço.
A aposentadoria não configura renúncia ao direito patrimonial decorrente de licença-prêmio não usufruída validamente. A renúncia exige manifestação inequívoca e não pode ser presumida.
O Município não comprovou pagamento, gozo válido, renúncia expressa ou utilização do período para fins de aposentadoria. A sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
.”
(TJMT, N.U 1030299-77.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 21/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. GOZO COMPULSÓRIO DECLARADO NULO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 635 DO STF. TEMA 1086 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização pecuniária correspondente a 60 (sessenta) dias de licença-prêmio relativos ao período aquisitivo de 2013/2018, em favor de servidora aposentada. O ente municipal sustenta a impossibilidade de pagamento sob o argumento de que a servidora teria usufruído compulsoriamente o benefício durante a pandemia, com fundamento nos Decretos Municipais nº 9.486/2020 e 9.595/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública aposentada faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio cujo gozo compulsório foi posteriormente declarado ilegal, diante da impossibilidade de fruição in natura após a passagem para a inatividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na Ação Declaratória de Nulidade nº 1003795-73.2021.8.11.0003, reconhece a ilegalidade da determinação de gozo compulsório da licença-prêmio imposta pelos Decretos Municipais nº 9.486/2020 e 9.595/2020 e determina a restituição integral dos dias indevidamente descontados, com trânsito em julgado em 30/05/2023.
4. Com a aposentadoria da servidora em 01/11/2023, torna-se materialmente impossível o gozo da licença-prêmio na forma de descanso, em razão da extinção do vínculo funcional ativo.
5. A negativa de conversão do benefício em pecúnia configura enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficia da prestação laboral no período em que a servidora deveria estar regularmente afastada, considerando a nulidade do gozo forçado.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635, assegura ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1086, firma entendimento de que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, independentemente de prévio requerimento administrativo.
8. A sentença observa a jurisprudência consolidada e aplica corretamente o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido
.”
(TJMT, N.U 1022957-15.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos.

Deixo
de condenar a parte recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento
,
condeno-a
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026